Tribunal: TJSP
Processo: 1002845-23.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – FALHA NA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ABUSO DE DIREITO – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO
- A cobrança indevida de débito inexigível configura excesso no exercício do direito de cobrança (abuso de direito – cf. artigo 187 do Código Civil) indenizável, por força dos artigos 927, do Código Civil, e 6o, III, do

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – FALHA NA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ABUSO DE DIREITO – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO
- A cobrança indevida de débito inexigível configura excesso no exercício do direito de cobrança (abuso de direito – cf. artigo 187 do Código Civil) indenizável, por força dos artigos 927, do Código Civil, e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor;
- Abalo presumido (dano 'in re ipsa') – inviável a prova do dano de natureza extrapatrimonial, violação dos direitos da personalidade presumível a partir dos fatos regularmente comprovados. Valor arbitrado de acordo com os paradigmas jurisprudenciais e a extensão do dano (artigo 944 do CC) – termo da data do fato (Súmula 54, do STJ);
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
Registro: 2020.0000292543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002845-23.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ELIANE ROSA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
APELANTE: ELIANE ROSA DOS SANTOS
APELADO: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
COMARCA: BARRETOS 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: RESPONSABILIDADE CIVIL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DOUGLAS BORGES DA SILVA

EMENTA
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS FALHA NA
COBRANÇA RESPONSABILIDADE CIVIL ABUSO DE
DIREITO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO
- A cobrança indevida de débito inexigível configura excesso no
exercício do direito de cobrança (abuso de direito cf. artigo 187
do Código Civil) indenizável, por força dos artigos 927, do Código
Civil, e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor;
- Abalo presumido (dano 'in re ipsa') inviável a prova do dano de
natureza extrapatrimonial, violação dos direitos da personalidade
presumível a partir dos fatos regularmente comprovados. Valor
arbitrado de acordo com os paradigmas jurisprudenciais e a
extensão do dano (artigo 944 do CC) termo da data do fato
(Súmula 54, do STJ);
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/130, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não era o caso de se aplicar o Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não pode ser considerada, de acordo com
a teoria finalista, como consumidora final do produto. No mérito, concluiu que a autora, de
fato, pagou em atraso o boleto, de modo que concorreu de forma determinante para que seu
nome fosse levado a protesto.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, pela aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, na medida em que deve ser considerada como consumidora final
(teoria maximalista). No mérito, sustentou que o protesto do seu nome foi indevido, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
argumento de que, de acordo com o boleto, o protesto somente ocorreria no 7o dia útil após
o vencimento. Afirmou que o débito não existe, sendo a negativação do seu nome inválida.
Pugna pela indenização por danos morais.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido
indenizatório, movida por Eliane Rosa dos Santos em face de SPAL Indústria Brasileiras de
Bebidas S/A, em que pretende a autora a condenação da ré à restituição em dobro do valor
cobrado indevidamente, no montante de R$450,76, bem como a indenização por danos
morais no valor de R$12.000,00.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes deve ser
interpretada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Conforme iterativa
jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, o conceito de destinatário final
do artigo 2o, da Lei n. 8.078, de 1990, sofreu evolução, inadmissível a interpretação finalista
pura pretendida pela ré.
Doutrina e jurisprudência ora convergem na ampliação da tutela protetiva do
consumidor, com fulcro na análise da VULNERABILIDADE presunção absoluta e princípio
basilar da mens legis do Código de Defesa do Consumidor. Exsurge a teoria finalista
aprofundada (híbrida ou mitigada cf. GIANCOLI, Brunno Pandori; ARAÚJO JÚNIOR,
Marco Antônio. Direito do Consumidor: difusos e coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 27).
Nos exatos termos do artigo 3o, da Lei 8.078, de 1990, a ré é fornecedora,
pessoa jurídica de direito privado, que desenvolve atividade de comercialização, fabricação,
importação, exportação e manutenção de “máquinas, equipamentos, eletrônicos em geral,
computadores, periféricos, impressoras (...)” fl. 95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
Igualmente, a autora se qualifica como consumidora em conformidade com o
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Cuida-se de pessoa jurídica,
microempresária, cuja aquisição da impressora em destaque para incremento de sua
atividade não permite desqualificá-la como destinatário final do produto.
A incidência da legislação protetiva decorre do pressuposto da
vulnerabilidade (art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor). Isto porque, os elementos
dos autos permitem verificar a disparidade da microempresa, tanto na ciência de seus
direitos (vulnerabilidade jurídica), quanto na capacidade de prova-los (vulnerabilidade
técnica). Ainda, na contestação, a própria ré enuncia a vulnerabilidade econômica, afinal a
excelência da empresa “demasiadamente conhecida no mercado” demonstra a sujeição do
consumidor ao marketing e à publicidade.
Ainda, no caso concreto pode-se afirmar a hipossuficiência técnica e
financeira da autora em face da empresa que detém a expertise na fabricação e manutenção
do produto objeto da demanda. Destarte, ainda que haja efetiva atividade empresarial, não
há qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do CDC para corroborar, exemplifico:
“O próprio STJ tem admitido o temperamento desta regra, com
fulcro no art. 4o, I, do CDC, fazendo a lei consumerista incidir sobre situações
em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do
desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma
parte frente à outra. Uma interpretação sistemática e teleológica do CDC
aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do consumidor,
inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de
vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio
espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de sua
hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio
constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5o, XXXII, e 170, V,
da CF” (STJ, RMS 27.512/BA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
23.09.2009).
“Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de
consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica.
Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos.
Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição
do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício
oculto. A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza
pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença
de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de
outro. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese
concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica
consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio
entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do
conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a
necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério
subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC
nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. São equiparáveis a consumidor todas as
pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.
Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração,
fora dos limites da lide (inovação recursal).Recurso especial não conhecido.
(STJ 3o Turma Resp. 476.428/SC Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi
j.19.04.2005).
Conclui-se, portanto, pela aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. A hipótese dos autos, entretanto, sequer exigiria a incidência da lei protetiva,
com base na simples aplicação do Código Civil; contudo, com fundamento no CDC, não é
demais lembrar a inteligência dos direitos básicos expressos no artigo 6o, da Lei 8.078, de
1990, especificamente a inversão do ônus da prova (inciso VIII) e a “efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais” (inciso VI).
No mérito, não há dúvida da falha da requerida que protestou por débito
quitado. Não há que se falar em exercício regular de direito, mas, verdadeiro abuso do
direito de cobrança, patente o dever de indenizar (arts. 186, 188 e 927, todos do Código
Civil). Em verdade, constitui abuso de direito (artigo 187, do Código Civil), já que a requerida
excedeu os limites de seu direito, apontado débito inexigível. O artigo 187 do Código Civil
estipula que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos”.
Aqui, o vencimento do título se deu em 20 de dezembro de 2018. O
pagamento integral da dívida, ATRASADO, se deu em 29 de dezembro de 2018, com os
respectivos juros de mora. Considerando o recesso de fim de ano das Instituições
Financeiras, o pagamento somente foi contabilizado em 02 de janeiro de 2019. Contudo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
próprio boleto, consta que o protesto somente ocorreria no sétimo dia útil após o pagamento,
sendo este realizado em 9 de janeiro de 2019, quando o pagamento já havia sido
realizado.
Nota-se que, após reclamação diretamente na empresa ré, a autora recebeu
a informação de que o “sistema não havia detectado o pagamento”. Ora, mostra-se evidente
a falha na prestação do serviço da ré, que efetuou protesto de título já pago.
E, verificado o dever de indenizar, não há dúvida do dano moral. A despeito
de qualquer juízo de valor, inequívoco que na sociedade (capitalista) moderna o crédito
constitui “bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas” (CAHALI,
Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). Pessoas jurídicas e físicas,
independente do ramo profissional, estão inseridos no mercado de consumo.
O abalo da credibilidade atinge não só o poder de compra, mas, também, a
honra e a imagem daquele que se vê tolhido de crédito ou cobrado abusivamente. Neste
sentido, Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir atos ilícitos,
que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua
honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição
para o exercício de outras atividades (ibidem).
Destarte, os fatos narrados excedem o exercício regular de direito artigo
188, do Código Civil -, pois patente a existência de ofensa à personalidade (honra, imagem e
dignidade dano moral impróprio), dando azo à indenização pecuniária. O dever de
indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil) é presumido ('in re ipsa'), como há muito
pacificado na jurisprudência, cito:
“- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes;” (STJ REsp. n. 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
02.12.2008).
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem
pode ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da imagem da pessoa. A avaliação sobre quais fatos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28208
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência. Desnecessária e impossível a prova do dano extrapatrimonial, presumível a
partir da constatação dos fatos narrados. Neste sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. (...) Inclusão indevida do nome da autora nos órgão
de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa caracterizado. Desnecessária a
comprovação da ocorrência dos danos. RECURSO DESPROVIDO. DANOS
MORAIS Valor fixado na r. sentença de 30 salários mínimos vigentes ao
tempo do pagamento que se apresenta adequado à espécie. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP Ap. n. 9064567-43.2007.8.26.0000 Rel. Des.
Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito Privado j. 11/04/2012).
Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso, entendo que o valor de
R$5.000,00 é suficiente para indenizar a autora pelos danos causados pela falha na
prestação de serviços da ré.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para declarar inexigível o débito,
bem como condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP, a contar do
arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora